Tribunal: TJDFT
Processo: 0726147-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726147-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO SERGIO RIBEIRO DO BOMFIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 24.6.24, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas – teve a prisão convertida em preventiva, em 26.6.24, para garantia da ordem pública (ID 60772681). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que é excepcional. O paciente é primário e a quantidade de drogas apreendidas é insignificante. Caso condenado, será o paciente beneficiado pela causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 e não será imposto regime prisional fechado, de modo que desproporcional manter a custódia cautelar. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. Agentes de polícia que participaram da prisão em flagrante do paciente disseram que receberam informações, por meio do sistema SCONDE/PCDF, de que traficantes estariam se passando por pessoas em situação de rua para comercializar drogas nas regiões do Cruzeiro e do Sudoeste. Realizaram diversas diligências nos locais informados e constataram que o paciente se infiltrava entre as pessoas em situação de rua para dificultar a ação policial e comercializar, sobretudo, “crack”. No dia 14.5.24, policiais militares abordaram o paciente e com ele encontraram porção de “crack.” Dois dias depois, equipe da Seção de Repressão às Drogas passou a monitorar o local frequentado pelo paciente e o filmaram atendendo usuários de droga próximo à sua barraca. Fizeram novos registros do paciente comercializando drogas, em 21.5.24, e abordaram usuário que disse que comprou porção de “crack” do paciente e que costumava adquirir drogas no local do paciente, que tem parceria com Aroândia Ribeiro Alves, também presa pelo crime de tráfico de drogas. Na data dos fatos, viram o paciente com mochila preta nas costas, conversando com diversas pessoas nas proximidades do supermercado Veneza. Em certo momento, ele encontrou com mulher e rapidamente os dois se deslocaram ao canteiro central da Avenida das Mangueiras. Eles se sentaram e o paciente tirou saco plástico, de cor verde, do interior da mochila. Abordaram o paciente e a mulher. Encontraram, com o paciente, três porções de maconha. E, no interior da mochila, 50 pedras de “crack”, envoltas em segmento plástico, e R$ 22,00 (ID 60770079 - p. 5/8). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 60770079 - p. 9/10). Laudo preliminar concluiu que as duas porções de substâncias pardo-esverdeados, com massa líquida de 1,1g, e a porção de pedra amarelada, com massa líquida de 8,02g, tratava-se de maconha e cocaína, respectivamente (ID 60770079 - p. 31/4). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que o paciente registra inúmeras passagens por crimes graves, inclusive com emprego de violência e grave ameaça. O paciente cometeu o crime enquanto cumpria pena em meio aberto pelos crimes de roubo circunstanciado e homicídio qualificado (ID 60770079, 53/5). E foi denunciado pelos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito da L. 11.340/06 (ID 60770079, p. 48/3 e 53/5). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva, mantido pelo acórdão impugnado, ressaltou a vasta folha de antecedentes criminais por delitos patrimoniais do Agravante, que não comprovou atividade lícita e residência fixa. 2. A motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Paciente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 4 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 891330/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, julgado em 12.3.24, DJe 15.3.24); “(...) 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (...)” (AgRg no HC 872604/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 4.3.24, DJe 7.3.24). E o contexto em que preso em flagrante - após denúncias de tráfico de drogas na região, o paciente foi identificado como traficante por policiais que filmaram sua ação e abordaram usuário que confirmou ter costume de adquirir drogas com ele, bem como a apreensão de drogas em sua posse - evidencia sua ousadia e desprezo à ordem pública. Ademais, há indícios de que o paciente se dedica a atividade criminosa, pois, conforme declararam os policiais, conta com parceira para exercer o tráfico de drogas. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES